Tribunal: TJSP
Processo: 2289232-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo regimental em Habeas Corpus. Irresignação quanto ao indeferimento da medida liminar postulada em Habeas Corpus. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória. Decisão suficientemente fundamentada. Necessidade de submissão da matéria ao entendimento da turma julgadora. Agravo regimental não

Ementa:
Agravo regimental em Habeas Corpus. Irresignação quanto ao indeferimento da medida liminar postulada em Habeas Corpus. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória. Decisão suficientemente fundamentada. Necessidade de submissão da matéria ao entendimento da turma julgadora. Agravo regimental não provido.